Tribunal: STF
Processo: Rcl 83728
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em 26.8.2025, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder a ordem para restabelecer a progressão de regime ao beneficiário, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.016.562/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ da comarca de Sorocaba/SP, nas Execuções Penais ns. 0000469-35.2023.8.26.0521, 0000608-06.2021.8.26.0602, 0004705-30.2023.8.26.0521, 0021677-02.2018.8.26.0602 e 0028866-94.2019.8.26.0602, teria concedido progressão ao regime aberto ao beneficiário José Rogério Trindade de Almeida Galvão, sem determinar a realização do exame criminológico (fls. 88-90, e-doc. 2).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0003951-20.2025.8.26.0521 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.6.2025, a Quarta Câmara de Direito Criminal deu provimento ao agravo, reconduzindo o beneficiário ao regime semiaberto até que seja realizado exame criminológico (fls. 9-24, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.016.562/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.8.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem no habeas corpus, para restabelecer a progressão ao regime aberto ao beneficiário (fls. 12-19, e-doc. 4).



    3. Nesta ação, o reclamante destaca que “José Rogério Trindade de Almeida Galvão, reincidente em crimes dolosos, cumpre longa pena de 09 anos, 11 meses e 12 dias, restando ainda 05 anos, 03 meses e 26 dias de pena a cumprir (08/07/2030), pela prática de crimes contra o patrimônio com o emprego de violência. Nas diversas vezes em que foi solto, tornou a delinquir” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma restar evidente que “o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega ter havido “inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, instruída esta ação com cópias do Habeas Corpus nº 1016562 - SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, requer a Vossa Excelência sua distribuição com urgência, bem como: 



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações à 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, José Rogério Trindade de Almeida Galvão (com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária de Mairinque’), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “(...) verifica-se que, em concreto, a determinação da realização do exame criminológico era mesmo de rigor.



    Isso porque, não bastasse a determinação legal, trata-se de sentenciado reincidente, que cumpre pena de 09 anos, 07 meses e 28 dias de reclusão, com término previsto apenas para 08.09.2030, pela reiterada perpetração de delitos patrimoniais (fls. 15/19), aspectos que sugerem sua potencial periculosidade, justificando a realização do exame para melhor aferição do seu mérito no caso concreto, sendo insuficiente mero atestado de bom comportamento carcerário, como, inclusive, determina a Lei de Execução Penal.



    Nessa conjuntura, importante lembrar que a gravidade dos crimes ou a grande quantidade de pena a cumprir não impedem a progressão de regime, mas servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo.



    Com efeito, impossível promover um corte na ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram a condenação e a respectiva pena; temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os censuráveis eventos que resultaram na execução da reprimenda. São, pois, indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária analise do mérito a progressão de regime. (...)



    Sendo assim, de rigor a realização de exame criminológico, não só por imperativo legal, como alhures assentado, mas também porque a sociedade não esta obrigada a conviver, de maneira precipitada, com quem não tem comprovadamente, sem qualquer duvida, condições para usufruir de nova oportunidade.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para cassar a r. decisão atacada, retornando o sentenciado ao regime em que se encontrava, determinando-se a realização de exame criminológico e posterior analise do pedido de progressão ao regime aberto” (fls. 22-24, e-doc. 3).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime aberto, nos seguintes termos:



    “(...) verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, a Corte estadual extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta apenas a imposição de lei posterior à prática delitiva, a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, a reincidência e a longevidade da pena a cumprir, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso. 



    Dessa forma, não havendo circunstância que demonstre, efetivamente, a necessidade de realização de exame criminológico, deve ser reconhecida a ilegalidade da sua exigência e restabelecida a decisão que concedeu o benefício ao paciente, segundo a qual estão presentes os requisitos para tanto” (fls. 17-18, e-doc. 4).



    8. A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou tratar-se de “sentenciado reincidente, que cumpre pena de 09 anos, 07 meses e 28 dias de reclusão, com término previsto apenas para 08.09.2030” (fl. 22, e-doc. 3).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a realização de exame criminológico foi determinada com adequada fundamentação, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0003951-20.2025.8.26.0521.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.016.562/SP, ao Desembargador Camilo Léllis, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0003951-20.2025.8.26.0521, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ da comarca de Sorocaba/SP (Execuções Penais ns. 0000469-35.2023.8.26.0521, 0000608-06.2021.8.26.0602, 0004705-30.2023.8.26.0521, 0021677-02.2018.8.26.0602 e 0028866-94.2019.8.26.0602), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora